Tribunal: TJDFT
Processo: 0737945-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737945-71.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: BANCO INTER SA, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO DOS SANTOS ALVES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, em sede da ação de limitação de descontos n. 0708190-57.2024.8.07.0014, ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO INTER S.A., FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (FHE) e BANCO DAYCOVAL, declinou da competência à Justiça Federal, ao argumento de que a Fundação Habitacional do Exército é entidade equiparada à autarquia federal. Em suas razões recursais (ID. 63868773) o recorrente anui com o fato de que a FHE é equiparada à entidade autárquica federal, mas fundamenta que deve incidir ao caso o artigo 45 do CPC, no sentido de, por sua vez, equiparar a ação de superendividamento (repactuação de dívidas) à ação de recuperação judicial, falência ou insolvência civil. Aduz que a ação de repactuação de dívidas, ainda que não seja recuperação judicial estrito sensu, é situação bastante similar, uma vez que a inovação trazida pela Lei n. 14.181/2021 objetiva evitar a insolvência civil do devedor pessoa física e exige, para tanto, a formação de um “Juízo Universal”. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida para que seja a petição inicial recebida na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo. Registro que também não há, nas razões de recorrer, alegação de hipossuficiência, ou tampouco formulação de pedido para a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, o benefício não fora concedido na origem, consoante decisão de ID. 208576702. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, e artigo 7o, II e § 2o, da Portaria Conjunta n. 50/2013 deste Eg. TJDFT. Nos casos em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, não postula gratuidade e tampouco apresenta a guia e os comprovantes de recolhimento do preparo, deverá ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Pelo exposto, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024 às 10:16:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora